Tribunal: TJSP
Processo: 1005191-73.2019.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – Pretensão de declaração de inexigibilidade de desconto de contribuição associativa em benefício previdenciário do autor, restituição dos valores pagos indevidamente e reparação por danos morais - Sentença de procedência – Inconformismo do autor, postulando a majoração do quantum indenizatório e da verba honorária advocatícia –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – Pretensão de declaração de inexigibilidade de desconto de contribuição associativa em benefício previdenciário do autor, restituição dos valores pagos indevidamente e reparação por danos morais - Sentença de procedência – Inconformismo do autor, postulando a majoração do quantum indenizatório e da verba honorária advocatícia – Cabimento Parcial - Caso em que, à míngua de irresignação recursal da associação ré, restou incontroverso que o autor jamais se associou à ré, o que é suficiente para comprovar correlação entre sua conduta nada diligente em cobrar contribuição associativa através falsificação de assinatura em cadastro associativo e o dano causado ao autor - Danos morais fixados em R$ 5.000,00– Sentença que também deve ser reformada para fixar a verba honorária advocatícia em montante de que se adequado para remunerar dignamente o trabalho realizado pelos causídicos do autor – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005191-73.2019.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante
ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado
ASBAPI
-
ASSOCIAÇÃO
BRASLEIRA
DE
APOSENTADOS,
PENSIONISTAS E IDOSOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005191-73.2019.8.26.0218 -R
2
APELAÇÃO No: 1005191-73.2019.8.26.0218
APELANTE: ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA NETO (GRATUIDADE
DA JUSTIÇA)
APELADA: ASBAPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS,
PENSIONISTAS E IDOSOS
JUÍZA: SILVIA CAMILA CALIL MENDONCA
VOTO No 22.820
APELAÇÃO Ação de Indenização por Danos Materiais e
Morais
Pretensão de declaração de inexigibilidade de
desconto
de
contribuição
associativa
em
benefício
previdenciário do autor, restituição dos valores pagos
indevidamente e reparação por danos morais - Sentença de
procedência
Inconformismo do autor, postulando a
majoração do quantum indenizatório e da verba honorária
advocatícia Cabimento Parcial - Caso em que, à míngua
de irresignação recursal da associação ré, restou
incontroverso que o autor jamais se associou à ré, o que é
suficiente para comprovar correlação entre sua conduta
nada diligente em cobrar contribuição associativa através
falsificação de assinatura em cadastro associativo e o dano
causado ao autor - Danos morais fixados em R$ 5.000,00
Sentença que também deve ser reformada para fixar a verba
honorária advocatícia em montante de que se adequado
para remunerar dignamente o trabalho realizado pelos
causídicos do autor Recurso provido em parte.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pela MM. Juíza da 1a Vara da Comarca de Guararapes, na Ação de
Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por ANTONIO RODRIGUES
DE
ALMEIDA
contra
ASBAPI
-
ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS, que julgou procedente a ação para
condenar a ré a restituir em dobro os valores indevidamente descontados do benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005191-73.2019.8.26.0218 -R
3
previdenciário em razão do contrato objeto do litígio, sobre os quais incidirão
correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês desde a citação, além do pagamento do montante de R$2.000,00 (dois
mil reais), corrigido desde a sentença e com a incidência de juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês desde a citação. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada a
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Apela a autora, postulando pela majoração da
indenização por danos morais e da verba honorária advocatícia.
Recurso tempestivo, isento de preparo e
contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
Inicialmente, deve ser rechaçado o pedido de
extinção da ação sem resolução do mérito formulado na petição de fls. 168/172, na
medida em que a questão suscitada é entranha à matéria em debate nos autos,
especialmente considerando que se refere à atuação de advogados diversos do que
representam o autor na presente contenda.
Superada a questão prejudicial, passo à análise
do recurso interposto pelo autor.
Do exame dos autos, à míngua de irresignação
recursal da associação ré, restou incontroverso que o autor jamais se associou à ré, o
que é suficiente para comprovar correlação entre sua conduta nada diligente em
cobrar contribuição associativa através falsificação de assinatura em cadastro
associativo e o dano causado ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005191-73.2019.8.26.0218 -R
4
Desse modo, conforme bem decidiu o MM.
Juiz “a quo”, é evidente o abalo psicológico causado à autora, que sofreu descontos
em seu benefício previdenciário, única fonte de renda que possui para prover seu
sustento, por ordem de instituição a qual jamais se associou.
“Mutatis Mutandis”, no REsp n° 1.238.935 da
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 7.4.11, consignou a
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI: "Como a formalização do suposto contrato
de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a
realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias
seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por
dano moral".
No mesmo sentido, têm-se os seguintes
julgados desta 9a Câmara de Direito Privado:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de
inexigibilidade de débito, cumulada com indenizatória
por danos morais, mais repetição de indébito, decorrente
de indevido desconto nos proventos de aposentadoria do
autor, por fraude - procedência parcial - Inconformismo
exclusivo deste - Pretensão de acolhimento do pedido de
danos morais - Cabimento - Relação jurídica inexistente
entre as partes, com desconto de mensalidade indevida no
benefício previdenciário da vítima - Dever de indenizar
reconhecido, já que o transtorno experimentado por este
extrapolou a situação mero aborrecimento do cotidiano -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005191-73.2019.8.26.0218 -R
5
Fixação que deve ser apta para desestimular a reiteração
de atos gravosos, sem, no entanto, constituir fonte de
enriquecimento desproporcional à vítima - Arbitramento
nesta sede em R$ 5.000,00 - Juros moratórios condizentes
com a Súmula 54 do C. STJ - Verba honorária devida
pela ré em face de sua exclusiva sucumbência (Súmula
326 do STJ)- Apelo provido em parte” (Apelação Cível no
1000100-25.2019.8.26.0081
Relator
Des.
GALDINO
TOLEDO JÚNIOR, j. em 13.08.2019)
“Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com pedido de indenização por danos
materiais e morais. Alegação de descontos indevidos em
benefício previdenciário da autora. Sentença de parcial
procedência. Danos morais. Fixação em R$10.000,00 (dez
mil reais) com determinação de restituição dos valores,
dobrada. Irresignação da ré. Competência recursal.
CENTRAPE (Central Nacional dos Aposentados e
Pensionistas do Brasil). Competência da Primeira
Subseção de Direito Privado. Competência para julgar
"ações relativas a fundações de Direito Privado,
sociedades, inclusive as paraestatais, associações e
entidades civis, comerciais e religiosas". Conflito positivo
de competência recursal no 0018939.67.2019.8.26.000, j.
3.6.2019, Relator J. B. Franco de Godói. Grupo Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005191-73.2019.8.26.0218 -R
6
da Seção do Direito Privado. Mérito. Arguição de
falsidade de documentos encartados pela ré. Dispensa de
produção de prova visando atestar higidez de documento
associativo. Aplicação da regra da inversão do ônus da
prova. Ausência de contratação válida. Descontos
indevidos. Dano moral evidenciado. Dever de indenizar.
Motivação do decisório adotado como julgamento em
segundo grau. Inteligência do art. 252 do RITJ.
Quantificação. Readequação. Dano moral ajustado para
R$5.000,00 (cinco mil reais). Valor que atende aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade.
Atualização monetária conforme Súmula 362 do STJ e
juros de mora de 1% ao mês, nos termos do artigo 405, do
Código
Civil.
Sentença
reformada,
neste
ponto.
Devolução em dobro. Restituição devida de valores
recebidos pela ré na forma simples, por ausência de má fé
do recebedor. Sentença igualmente reformada, neste
ponto. Resultado. Recurso parcialmente provido. (...)”
(Apelação Cível no 1039675-44.2018.8.26.0576, Relator Des.
LUIZ DE QUEIROZ, j. em 30.08.2019).
Todavia,
a
sentença
recorrida
deve
ser
reformada para majorar o quantum indenizatório para o montante de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), atentando-se, de um lado, para o grau de culpa da ré e sua
possibilidade financeira, e de outro o sofrimento da autora, e levando-se em conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005191-73.2019.8.26.0218 -R
7
que os objetivos primordiais da verba em testilha são desestimular a conduta ilícita
da primeira e trazer algum lenitivo à última.
Da mesma forma, a sentença recorrida deve ser
reformada para majorar os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida para
R$ 1.500,00 (quinhentos reais), montante de que se adequado para remunerar
dignamente o trabalho realizado pelos causídicos do autor.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente a
partir da data deste julgamento, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, e
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e fixar a
verba honorária advocatícia devida pela ré no montante de R$1.500,00 (mil e
quinhentos reais), mantidos os demais termos da sentença recorrida.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator